Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709087-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES CORREIA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão monocrática de ID 56925729 que, concluindo existir indevida inovação recursal, não conheceu o recurso inominado de ID 56093283. Confira-se: Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em sede de contestação, o Distrito Federal e o Detran/DF limitaram-se a sustentar a ilegitimidade passiva para a causa, sem nada dizerem sobre o mérito. Já nesta seara recursal, o DF decide enfrentar o mérito aduzindo não poder ser responsabilizado pelos fatos narrados na inicial, por constituírem fato de terceiro (excludente de responsabilidade); alega ter sido vítima das ações dos estelionatários – que lograram registrar um veículo em nome do autor perante o Detran/DF – tanto quanto o recorrido. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da r. sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Em suas razões recursais (ID 57543796), o embargante sustenta que não houve inovação recursal, pois, da leitura da sentença percebe-se que não havia questões preliminares a serem debatidas, limitando-se a controvérsia a determinar se o débito inscrito em desfavor do autor deve ser declarado inexistente e se haveria direito de indenização em favor da parte autora. Em contrarrazões (ID 57980298), o embargado pugna pela rejeição dos embargos. Passo à análise. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Na hipótese, a parte opôs embargos em face de decisão monocrática. Feitas tais considerações, recebo os embargos como mera petição. O reconhecimento da inovação recursal, ao contrário do que alega o embargante, não comporta restrição pela análise feita na sentença. Ao contrário, deve ser reconhecida pelo confronto entre as matérias invocadas pelas partes na instância originária (e apreciadas pelo juízo) e aquelas apresentadas perante a instância recursal. No caso, na contestação (ID 56093271), o Distrito Federal e o Detran/DF limitaram-se a sustentar a ilegitimidade passiva para a causa, sem manifestarem-se sobre o mérito. Na petição do recurso inominado (ID 56093283), o recorrente DISTRITO FEDERAL adentra no mérito, sustentando que não há responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, pois constituem fato de terceiro, o que caracteriza excludente de responsabilidade. Além disso, afirma ter sido vítima dos estelionatários assim como o foi a parte autora, pois os criminosos conseguiram registrar um veículo em nome do autor perante o DETRAN sem o conhecimento ou anuência do autor. Assim, havendo divergência entre a matéria de defesa invocada na instância originária e aquela invocada perante esta instância revisora, deve ser constatada a indevida inovação recursal, o que impede, assim, o conhecimento do recurso inominado. Ante o exposto, não conheço os presentes embargos. Mantenho a decisão retro, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora